Tribunal: TJES
Processo: 5029323-25.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5029323-25.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: SOLIMAR CASTRO JUNIOR
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5029323-25.2022.8.08.0024

RECTES.:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECDO.:
SOLIMAR CASTRO JUNIOR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE VIDA. PRESCRIÇÃO DECENAL. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O autor relata, em síntese, que foi surpreendido ao perceber descontos automáticos não autorizados em sua conta corrente, que somados remontam ao valor mensal de R$ 87,31, consistentes em dois seguros acidentes idênticos e um seguro de cartão de crédito, nenhum deles contratado pelo autor. Requer a suspensão imediata dos descontos, declaração de inexistência de débito, bem como a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado e o pagamento de indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 4567366, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

A ré apresentou Recurso Inominado (ID. 4567360), pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e aduzindo a ocorrência de prescrição da ação. Em sede de preliminar, pela incompetência desta justiça especializada para processar e julgar o presente feito, diante da necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, pugna pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4567358) dispôs que: “
Ante o exposto,
TORNO DEFINITIVA
a decisão de tutela provisória e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
DECLARAR
a nulidade dos contratos de seguro de n° 008749156823 (ID 18525117) e 009242123814 (ID 18525117);
CONDENAR
o promovido ao pagamento de R$ 15.017,32 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, o recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo parcialmente o recurso, apenas em seu efeito devolutivo.

REJEITO a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para julgar a presente demanda por suposta necessidade de perícia grafotécnica, tendo em vista que a propalada perícia revela-se dispensável quando, a exemplo do caso em tela, a matéria controvertida pode ser dirimida através de outros meios probatórios, uma vez que se discute a regularidade na contratação de seguro.

Existe nos autos, apenas, um documento assinado, o que é indicativo de fraude, haja vista a inexistência de sua assinatura em um dos contratos (acidentes pessoais) que se reputam como regulares.

Ainda, a primeira recorrente sustenta a ocorrência de prescrição no caso em questão. Todavia, considerando que trata-se de contrato de seguro facultativo, entendo que não houve prescrição, tendo em vista que o prazo prescricional é de 10 anos para os casos de responsabilidade contratual, por força do art. 205 do Código Civil. Ademais, a espelho do que indicou a sentença recorrida, o termo inicial de fluência do prazo prescricional é a data em que realizado o último desconto da última parcela do contrato. Diante do exposto, não acolho a presente prejudicial.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrentes e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que a empresa requerida não logrou êxito em comprovar que a parte requerente contratou os referidos seguros.

Ao ID. 4567182, o autor comprovou diversos descontos realizados de forma automática em sua conta corrente.

Outrossim, a ré juntou aos autos apenas um documento (ID 4567345), assinado pelo autor, que não é suficiente para comprovar a contratação de todos os seguros indicados pelo autor. Isto porque no documento juntado não consta maiores informações sobre o suposto seguro, como os termos e condições da contratação ou mesmo data de sua assinatura, nem mesmo há qualquer registro de aceite, seja por meio de assinatura ou de rubrica do autor, nos termos da proposta apresentada ao ID. 4567345.

A ré deixou de juntar aos autos, ainda, qualquer justificativa para tantos descontos, bem como a autorização do autor para a realização de descontos de forma automática em sua conta corrente. Tudo leva a crer, no caso, que não houve elemento volitivo para a contratação, colhendo preposto da requerida a assinatura do correntista em documento, sem que o mesmo percebesse tratar-se de contrato de seguro. Tanto é verdade que apenas um deles encontra-se assinado.

Assim, concluo no mesmo sentido da r. sentença guerreada, destacando que não há prova nos autos acerca da efetiva contratação do seguro, pois não foi demonstrado pela ora recorrente qualquer contrato de seguro assinado pelo recorrido, ou a sua apólice. Senão vejamos jurisprudência no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS RECLAMADOS MIGRADOS DO BANCO PANAMERICANO EM 07/02/2020 –
AUSENCIA DE JUNTADA AOS AUTOS PELA PARTE REQUERIDA DE QUALQUER COMPROVANTE DA CONTRATAÇÃO OU DA CONSTATAÇÃO DE FRAUDE – ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC – AUSENCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORA - DESCONTOS PROMOVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA INDEVIDOS – DANO MORAL - RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA - DANO MORAL - CARÁTER REPARATÓRIO DA LESÃO SOFRIDA, O ESCOPO EDUCATIVO E PUNITIVO DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E CAUSALIDADE - DANO MORAL ARBITRADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS PARA CASOS ANÁLOGOS - IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - MÁ-FÉ DO BANCO QUE NÃO FOI COMPROVADA - REPETIÇÃO SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO COM REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBENCIA. (TJPR - 16ª C. Cível - 0008363-06.2020.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO BARRY - J. 31.01.2022).

Outrossim, a responsabilidade do fornecedor só deve ser afastada se verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro - nenhuma delas presente no caso em análise.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Desta feita, é fácil concluir que os réus não se desincumbiram do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC.

Por fim, quanto ao pedido de restituição simples do valor cobrado, entendo que a sentença não merece reformas. Isto porque, diante dos descontos indevidos, sem comprovação de contratação ou autorização de descontos automáticos por meio de débito em conta, não há como afastar a culpa do agente financeiro, que deveria fiscalizar estes procedimentos a fim de evitar o dano aos consumidores.

A falta de fiscalização devida revela uma conduta omissiva e gravíssima por parte da recorrente. Não se trata de simples erro, razão pela qual é devida a restituição em dobro.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)